Tribunal: TJES
Processo: 5000339-82.2024.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-82.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE APARECIDA DERIZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000339-82.2024.8.08.0049

RECORRENTE:
MARINETE APARECIDA DERIZ

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que a foi vítima de um golpe do falso boleto, uma vez que recebeu o documento e o pagou para quitação de um financiamento, mas a transação não se concretizou porque o beneficiário era um terceiro estranho à relação existente entre autora e banco.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a propaganda enganosa e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De plano, rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa/nulidade quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, entendendo pela desnecessidade da oitiva, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

6. Em relação à responsabilidade das requerida, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da instituição, não sendo possível obrigar que essa responda pelos danos sofridos, uma vez que o requerente não comprovou nos autos que recebeu o boleto falsificado por canal oficial da empresa, prova essa fácil de ser obtida pelos consumidores, pois poderia ser apresentado uma captura de tela do e-mail, aplicativo, etc. As imagens apresentadas em inicial são suficientes para demonstrar a divergência entre os canais utilizados pelo autor.

7. Nesse sentido vem se formando a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros,
devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro [...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

8. Desse modo, não comprovado o ato ilícito por parte da empresa, não existe dano material e moral indenizável.

9.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)